Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722798-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: FÁBIO RODRIGUES DA COSTA, GILDETE PINHEIRO COTRIM RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. PRESENÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO. VALOR NOMINAL. RESSALVA. ACESSÓRIOS. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A reprodução nas razões do recurso de alguns dos argumentos deduzidos em sede de Petição Inicial e Réplica, por si só, não acarretam violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, se os motivos de fato e de direito evidenciarem a intenção de reforma da Sentença. 3. Existe interesse recursal, quando julgados improcedentes os pedidos em relação ao segundo réu, em razão da sucumbência, ainda que os apelantes tenham obtido êxito na demanda em desfavor do primeiro réu. 4. Comprovada que a cessão de crédito limita-se ao valor nominal do precatório, reservando-se aos cedentes/outorgantes todos os direitos relativos à correção monetária, juros e acessórios da requisição de pagamento, em razão de ressalva expressa, inaplicável o artigo 287 do Código Civil. 5. Nos termos do artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 6. Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e os danos materiais sofridos pelos apelantes, não há como afastar a obrigação de indenizar. 7. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 265, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, sustentando que, antes do ajuizamento da demanda originária, os recorridos realizaram o levantamento de alvará da correção monetária no Precatório n. 0004524-69.2003.8.07.0000, restando evidente que já foram beneficiados tanto pela cessão de crédito quanto pelo levantamento de valores referentes aos acessórios, não subsistindo qualquer liame que vincule eventual dano material à responsabilização da recorrente. Defende, assim, a inexistência de nexo de causalidade ensejador de indenização material, invocando os princípios da liberdade de contratar, da boa-fé e da probidade contratual. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 35798436 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 265, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o negócio jurídico entabulado entre as partes em relação ao Precatório n o 0004524-69.2003.8.07.000 (ID 68452828), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 35798436 - Pág. 18). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030